Tribunal: TJPA
Processo: 0800968-93.2024.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800968-93.2024.8.14.0097

APELANTE: JOSE RODRIGO DE LIMA FARIAS

APELADO: BANCO HONDA S/A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXA REMUNERATÓRIA. TARIFAS BANCÁRIAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. MORA DO DEVEDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por consumidor em ação revisional de contrato bancário contra instituição financeira, objetivando a declaração de nulidade de cláusulas contratuais por suposta abusividade na capitalização de juros, cobrança de tarifas bancárias e fixação de juros acima da taxa média de mercado. Sustenta, ainda, cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial e requer repetição de indébito. Sentença de parcial procedência para anular contrato de proteção financeira e condenar o banco à restituição de valores correlatos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de violação ao princípio da dialeticidade nas razões recursais; (ii) avaliar se houve cerceamento de defesa pela negativa de prova pericial; (iii) definir a legalidade da capitalização de juros e da taxa remuneratória praticada; (iv) examinar a validade da cobrança das tarifas bancárias previstas no contrato; e (v) determinar se subsiste a mora do devedor diante da ausência de reconhecimento de abusividades nos encargos do período de normalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A impugnação recursal apresenta argumentos específicos contra os fundamentos da sentença, cumprindo o princípio da dialeticidade, o que afasta a preliminar de inadmissibilidade.

4.

A negativa de produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia envolve apenas análise jurídica de cláusulas contratuais e os elementos dos autos são suficientes para o julgamento.

5.

A capitalização mensal de juros é lícita quando expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, nos termos das Súmulas 539 e 541 do STJ.

6.

A ausência de indicação expressa da taxa diária de juros impede a caracterização da capitalização diária, mas a mera menção genérica no contrato, sem prova de efetiva cobrança prejudicial, não enseja nulidade.

7.

A taxa de juros contratada (2,61% a.m.) não excede em 50% a taxa média de mercado (1,95% a.m.), conforme critério jurisprudencial do STJ, não se configurando abusividade.

8.

A cobrança da tarifa de cadastro é lícita quando prevista em contrato firmado após 30/04/2008, sendo presumida a efetiva prestação do serviço na ausência de prova em sentido contrário.

9.

A despesa de registro de contrato é válida quando efetivamente realizada, conforme comprovado por registro no DETRAN, e o valor cobrado não se revela excessivo.

10.

A inexistência de previsão contratual específica impede a discussão sobre eventual cobrança de tarifa de avaliação.

11.

A capitalização dos juros moratórios, quando não superior a 1% ao mês, é admitida como método de cálculo, desde que não implique aumento ilícito da taxa pactuada.

12.

A ausência de reconhecimento de abusividades nos encargos do período de normalidade mantém caracterizada a mora do devedor.

IV. DISPOSITIVO

13.

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por JOSE RODRIGO DE LIMA FARIAS em face de sentença proferida pela 2ª Vara Cível e Empresarial de Benevides, nos autos da ação revisional de contrato, ajuizada em desfavor de BANCO HONDA S/A.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos, para ANULAR o contrato de proteção financeira e as disposições contratuais a ele vinculada, e por conseguinte, CONDENAR a ré a restituir o autor em R$ 1.017,81, além do valor do IOF de R$ 3,85, resolvendo o mérito do processo, com base no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Esse valor deverá ser atualizado com juros legais simples da citação e correção pelo INPC a contar da data avença, 25/06/2024.

Considerando que o autor decaiu na maior parte dos pedidos, condeno-o ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor dado a causa, porém sua exigibilidade está suspensa vez que o demandante encontra-se amparado pela gratuidade de justiça. Condeno o banco réu no pagamento dos honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da condenação.”

Em suas razões recursais, sustenta, preliminarmente: (i) violação ao princípio da dialeticidade, por ausência de fundamentação específica na sentença; e (ii) cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova pericial contábil, essencial para demonstrar a cobrança de encargos abusivos.

No mérito, insurge-se contra: (i) a capitalização diária de juros remuneratórios, por ausência de previsão expressa da taxa diária; (ii) os juros remuneratórios, que excederiam a taxa média de mercado; (iii) as tarifas de cadastro, registro e avaliação, sem comprovação de efetiva prestação dos serviços; e (iv) a capitalização diária dos juros de mora, vedada por ausência de previsão legal.

Requer, subsidiariamente, a reforma da sentença para declarar abusivas as cláusulas questionadas, reduzir a taxa de juros, declarar nulas as tarifas cobradas e condenar o banco à repetição do indébito em dobro.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso, sustentando preliminar de não conhecimento por violação ao princípio da dialeticidade.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

1.1.

Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade.

Embora o apelante tenha reiterado argumentos da inicial, suas razões dirigem-se especificamente aos fundamentos da sentença recorrida, impugnando a desnecessidade de prova pericial, a licitude da capitalização de juros, a adequação da taxa de juros aos parâmetros de mercado e a legalidade das tarifas.

O princípio da dialeticidade exige impugnação fundamentada à decisão recorrida, não sendo necessária argumentação inteiramente nova. O recorrente delimitou os pontos de divergência, permitindo o pleno contraditório e a apreciação pela instância superior.

Assim, REJEITO a preliminar.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Prejudicial de mérito. Cerceamento de defesa.

O julgamento antecipado da lide (art. 355, I, CPC) é cabível quando a questão controvertida for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, dispensar outras provas. A controvérsia restringe-se à análise da legalidade de cláusulas contratuais à luz da legislação e jurisprudência consolidada, matéria eminentemente jurídica.

A prova pericial contábil somente seria necessária na fase de liquidação de sentença, caso reconhecida a abusividade de algum encargo. O contrato está integralmente acostado aos autos, permitindo plena análise das cláusulas. O apelante não demonstrou concretamente qual fato dependeria de esclarecimento técnico para aferição da abusividade.

Por tais razões, REJEITO a prejudicial de mérito.

3.

Mérito.

3.1.

Da Capitalização de Juros Remuneratórios

A capitalização mensal é lícita nos contratos celebrados após a MP 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada (Súmula 539/STJ). A Súmula 541/STJ dispõe que a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a capitalização.

No caso, o contrato prevê taxa mensal de 2,6129% e anual de 36,2781%. Como 2,6129% x 12 = 31,3548%, e a taxa anual contratada (36,27%) supera esse valor, resta evidenciada a capitalização mensal lícita.

Quanto à capitalização diária, a jurisprudência do STJ exige não apenas previsão textual, mas indicação expressa da taxa diária (AgInt no REsp 1.914.532/RS). Embora o contrato mencione que a taxa é capitalizada, não consta especificação da taxa diária.

Contudo, o apelante não demonstrou concretamente a efetiva cobrança de capitalização diária em seu prejuízo, nem pleiteou produção de prova técnica específica para esse fim. A sentença reconheceu a licitude da capitalização mensal, sem determinar aplicação de capitalização diária.

Considerando que (i) a capitalização mensal está devidamente pactuada e é lícita; (ii) não há prova de aplicação prejudicial de capitalização diária; e (iii) o apelante não demonstrou prejuízo concreto, não há fundamento para reforma da sentença.

3.2.

Dos Juros Remuneratórios – Taxa de Mercado

As instituições financeiras não se sujeitam à limitação da Lei de Usura (Súmulas 596/STF e 382/STJ). A revisão somente é admitida excepcionalmente, quando comprovada abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

A jurisprudência do STJ considera abusivas apenas as taxas que excedam em mais de 50% a taxa média de mercado (AREsp 1.542.101/MG).

A taxa média de mercado em julho/2023 era de 1,95% a.m. Aplicando-se o critério jurisprudencial, a taxa somente seria abusiva se excedesse 2,925% a.m. (1,95% x 1,5).

A taxa contratada foi de 2,61% a.m., portanto inferior ao limite de 150% da taxa média. Não se configura abusividade.

Ademais, a taxa de juros resulta da conjugação de diversos fatores (risco da operação, garantias, perfil do tomador, prazo), não apenas da taxa média de mercado, que constitui referência, mas não limite absoluto.

3.3.

Das Tarifas Bancárias

Tarifa De Cadastro

A cobrança é lícita nos contratos posteriores a 30/04/2008, no início do relacionamento com o cliente, desde que previamente informada (Súmula 566/STJ).

O contrato foi celebrado em 20/07/2023, com a tarifa de R$ 45,49 expressamente prevista no Quadro 2. Tratando-se de tarifa bancária regulamentada e prevista no contrato, presume-se a efetiva prestação do serviço, cabendo ao consumidor comprovar o contrário, o que não ocorreu.

O Normativo SARB 005/2009 (autorregulação) não tem força cogente. O apelante não comprovou que apresentou documentação para isenção e foi compelido ao pagamento.

Custo de Registro de Contrato

A cobrança de despesas de registro encontra fundamento no art. 1.361 do Código Civil e na Resolução CONTRAN 320/2009. O STJ, no Tema 958, reconheceu a validade da cobrança, ressalvada a abusividade por serviço não prestado ou onerosidade excessiva.

O apelado comprovou o registro do gravame junto ao DETRAN em 19/07/2023 (ID 113459132). Demonstrada a prestação do serviço, o valor de R$ 281,66 não se mostra excessivo.

Tarifa De Avaliação

Não há cobrança específica de tarifa de avaliação no contrato. O Quadro 2 menciona apenas tarifa de cadastro e custo de registro. A sentença expressamente consignou a inexistência dessa cobrança. O apelante não apresentou elementos que infirmassem essa conclusão.

3.4.

Dos Juros de Mora

A jurisprudência do STJ admite a cobrança de comissão de permanência na inadimplência, composta por: (i) juros remuneratórios contratados, limitados à taxa média de mercado; (ii) juros moratórios de 1% a.m.; e (iii) multa de 2% (Súmulas 472 e 379/STJ).

O contrato prevê juros moratórios de 1% a.m., capitalizados diariamente, e multa de 2%. A capitalização dos juros moratórios refere-se à forma de cálculo (exponencial, não linear), não havendo vedação legal desde que o percentual total não ultrapasse 1% a.m.

O apelante não demonstrou que a capitalização diária resultaria em cobrança superior a 1% a.m., limitando-se a invocar genericamente a ilegalidade.

3.5.

Da Mora do Devedor

Conforme o REsp 1.061.530/RS (Orientação 2/STJ), o reconhecimento de abusividade nos encargos do período de normalidade descaracteriza a mora, mas não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional quando a abusividade incide apenas sobre encargos moratórios.

Não foram reconhecidas abusividades nos encargos do período de normalidade, subsistindo a mora do devedor.

4.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença impugnada em todos os seus termos.

Majoro os honorários advocatícios de sucumbência, fixados na origem em 10% sobre o valor atualizado da causa, para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, observada, quanto à exigibilidade, a gratuidade de justiça deferida ao apelante.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 13/11/2025